Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE CAUSADO POR VEÍCULO AUTOMOTOR. SEQUELAS PERMANENTES NA VÍTIMA IDOSA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO (R$ 20.000,00) MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A autora Maria de Jesus Gama (84 anos) foi vítima de atropelamento causado pelo veículo de propriedade da primeira ré Instituto Cultural Educacional e Profissionalizante de Pessoas com Deficiência do Brasil – Icep, que na ocasião era conduzido pelo segundo réu Antônio Edson de Paula Dantas, ao atravessar a faixa de pedestres localizada na via pública da QNL 03, Taguatinga – DF. Em razão do evento danoso a demandante teve diversas sequelas: perda auditiva bilateral, sendo total de audição do lado direito, no qual necessita o uso de aparelho auditivo devido ao trauma ocorrido pelo acidente; fratura exposta no braço esquerdo no qual ficou com limitações, tratando-se de sequela definitiva e irreversível; TCE (Traumatismo Crânio-encefálico) devido ao trauma/choque ocorrido no acidente, tendo atualmente confusão mental e; abscesso no abdome, também causado pelo atropelamento, com indicação para realização de cirurgia. A autora requereu a condenação dos réus ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos materiais e R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais e estéticos.
2. Insurgem-se os réus em desfavor da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga – DF, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar os réus, de forma solidária, a pagar à autora, a quantia de R$ 20.000,00 a título de danos morais e, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais. Em seu recurso (Id. 24.647.182), os réus pugnam pelo afastamento integral da condenação, ou, sucessivamente, pela diminuição do valor da condenação por danos morais; alegando, quanto ao dano moral, que não houve ofensa aos direitos da personalidade e, a necessidade de se modular um valor menor da indenização para que não haja o enriquecimento da parte autora e o empobrecimento dos réus. Contrarrazões apresentadas pela autora/recorrida (Id. 24.647.187), pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada.
3. Assistência judiciária gratuita. À mingua de impugnação e, diante da demonstração da hipossuficiência dos réus, mormente do instituto réu que informou possuir caráter filantrópico, sem fins econômicos, alegando ser registrado junto ao Ministério da Justiça como Organização Civil de Interesse Público – OSCIP (processo: 08000.05267/0013); concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita.
4. Mérito. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito de outrem comete ato ilícito (art. 186 do CC).
5. A culpa dos réus restou demonstrada, posto que a conduta imprudente do motorista réu violou a norma objetiva de cuidado ao conduzir veículo automotor, e foi decisiva para causar o atropelamento da vítima, atraindo o dever de indenizar os danos decorrentes.
6. No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, a hipótese tratada nos autos ultrapassa, claramente, os limites dos meros aborrecimentos toleráveis e previsíveis da vida cotidiana, haja vista ter a autora sofrido sérias e graves sequelas físicas decorrentes do acidente, algumas definitivas e irreversíveis, conforme restou incontroverso nos autos, necessitando de diversos tratamentos médicos e intervenção(ções) cirúrgica(s). Inegável a séria dor e o sofrimento suportado pela vítima idosa, decorrentes do traumatismo craniano e demais lesões graves, além de sua angústia durante a internação e do estado de apreensão pelos procedimentos médicos que se sucederam e que ainda terão que ser realizados; e quanto ao sucesso das intervenções cirúrgicas e da sua recuperação. Ademais, do sinistro resultou debilidade grave e permanente na vítima, dentre outras sequelas, que demandam a assistência e acompanhamento da idosa por terceiros.
7. Valor do Dano Moral. A quantia arbitrada para recompor os prejuízos imateriais sofridos pela autora (R$ 20.000,00); mostra-se razoável, justa e moderada, a ponto de não ocasionar o enriquecimento ilícito dela, e também não gerar o empobrecimento dos réus, mormente diante das circunstâncias que envolveram o fato, especialmente a conduta do réu, motorista do veículo, o que atrai a manutenção do valor fixado pelo julgador monocrático que não apresenta excesso ou insuficiência, que determine a sua modificação, posto que foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade, observando as condições econômicas das partes e o bem jurídico lesado, não sobejando motivos para sua alteração.
8. A noticiada proposta de acordo formulada pelo segundo réu junto ao Juízo da 3o Vara Criminal de Taguatinga – DF, nos autos no 0710383-08.2020.8.07.0007, não interfere na presente condenação, posto que não se tem notícias acerca da sua indispensável homologação judicial. Ademais, aparentemente a proposta de composição só abarca os danos materiais, mediante a proposta de pagamento da aquisição de aparelho auditivo para a vítima; sendo que os danos materiais não foram abrangidos na presente condenação, ora mantida. Ressalte-se ainda que o aludido termo de acordo (Id. 85.943.414), juntado nos referidos autos criminais, sequer foi assinado pela vítima e seu advogado.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios à parte adversa, estes últimos fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas, pelo prazo legal, considerando que os réus/recorrentes litigam sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que ora lhes foi concedido.
10. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.